Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705483-61.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 181664290 do cumprimento de sentença n. 0728980-77.2019.8.07.0001) que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela representante do espólio executado, aqui agravado, e determinou o cancelamento da penhora do imóvel indicado, por ser bem de família. Fundamentou o juízo singular: Analisando as alegações das partes, considerando a relação de união estável entre a impugnante e o falecido, observo que o imóvel penhorado, adquirido durante a convivência, pode ser reconhecido como bem de família nos termos da legislação aplicável. A impugnante apresentou documentos atestando a condição de residência permanente no local, incluindo a presença de um menor. Considerando a presunção de veracidade dessas alegações, bem como o princípio constitucional da proteção à entidade familiar, vislumbra-se a possibilidade de se enquadrar o imóvel como bem de família. Diante do exposto, recebo a parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por ROSINEIDE PEREIRA DE SOUSA como representante do Espólio e determino o cancelamento da penhora do imóvel em questão, considerando-o como bem de família, com amparo na Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a sua impenhorabilidade. A agravante sustenta que a impenhorabilidade atribuída ao imóvel é indevida, porquanto o bem pertence ao acervo do espólio, ou seja, compõe o patrimônio do falecido que deve primeiramente saldar os débitos, para posteriormente avaliar o ativo e partilhar. Salienta que a decisão agravada se baseou em certidão emitida no Distrito Federal, que não incluiu os imóveis que o falecido possui em Águas Lindas de Goiás-GO. Pontua que as certidões de matrícula juntadas pela agravante demonstram que o executado possui três imóveis, além daquele objeto da penhora nestes autos. Alega que “a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que no feito em tela poderá ocorrer a transferência do imóvel”. Pede a concessão da tutela de urgência para manter o registro da penhora na matrícula do imóvel ou, subsidiariamente, o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para afastar a impenhorabilidade. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Sem embargo quanto à possibilidade de penhora de imóvel para satisfazer obrigação oriunda de débitos, ao menos neste momento, não está demonstrada a possibilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar o deferimento da liminar. Conquanto a agravante alegue que, com a desconstituição da penhora, o imóvel poderá vir a ser vendido, não há qualquer informação concreta de que isso esteja na iminência de acontecer. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Por fim, mostra-se prudente ouvir a parte agravada, em homenagem ao contraditório e ampla defesa. Isso porque o imóvel penhorado nos autos orginários: lote 1.282 da Quadra 51 do loteamento denominado Chácaras Quedas do Descoberto, Águas Lindas/GO (id. 174915725 na origem) diverge do imóvel que a impugnante afirma residir: lote 1.284 da Quadra 51, consoante documentos acostados na origem (id. 178162041 e 178162038). Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator